Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705597-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA ELAINE DOS SANTOS PATRIOTA, JULIANO CORDEIRO DA SILVA RECORRIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DECISÃO Os recorrentes requereram a justiça gratuita. Todavia, instados a comprovarem a hipossuficiência econômica ou recolherem o preparo e as custas processuais (ID 20122920), mantiveram-se inertes (ID 2046770). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora